Tribunal: TJES
Processo: 5016774-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016774-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: CHRISTIANA KELLY DOS SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016774-17
.2021.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDA: CHRISTIANA KELLY DOS SANTOS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Além de não comprovada, nos autos, a alegada reestruturação da malha aérea que provocou o atraso no voo da autora, fazendo com que esta chegasse a seu destino apenas no dia seguinte, certo é que se trata de risco inerente à atividade da requerida, não se podendo alegar motivo de caso fortuito ou força maior; 2- Dano material comprovado, haja vista que a autora pagou taxa de permanência da qual não usufruiu por culpa da requerida, devendo, portanto, ser ressarcida; 3- Dano moral configurado, tendo em vista toda raiva, indignação e frustração suportados pela autora ao ter sua viagem atrapalhada por culpa da requerida, visto que chegou ao seu destino apenas no dia posterior ao previsto, o que acarretou grande mudança nos planos da viagem, ultrapassando, assim, a esfera do mero aborrecimento; 4- Indenização em valor razoável (R$ 3.000,00); 5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 – RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, condenando a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.